Tribunal: TJPA
Processo: 0815947-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815947-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815947-26.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE HÉRNIA INGUINAL. PRAZO DE 24 HORAS PARA CUMPRIMENTO. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar, no prazo de 24 horas, a realização de cirurgia de Hernioplastia Inguinal/Crural em paciente hipossuficiente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 pela não realização do procedimento e de R$ 5.000,00 pelo não custeio de transporte e hospedagem. O Estado pleiteia a dilação do prazo para 30 dias e a redução das astreintes para R$ 500,00 diários, com teto de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 24 horas para o cumprimento da obrigação de fazer na área da saúde é razoável diante da urgência médica e dos trâmites administrativos; (ii) estabelecer se o valor das astreintes impostas à Fazenda Pública é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde e à vida possui primazia constitucional absoluta, sendo dever solidário dos entes federativos, conforme arts. 6º e 196 da CF/1988, a Súmula nº 65 do TJPA e o Tema 793 do STF.

A urgência da medida judicial decorre da omissão estatal, que cancelou a cirurgia agendada sem justificativa e deixou o paciente em abandono terapêutico por meses, agravando seu quadro clínico.

O prazo de 24 horas, embora curto, revela-se adequado à gravidade da situação, uma vez que o paciente apresenta sintomas compatíveis com risco de necrose e óbito.

A multa fixada tem natureza coercitiva, não indenizatória, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 98, e visa compelir a Administração ao cumprimento célere da ordem judicial.

O valor de R$ 10.000,00 diários mostra-se proporcional diante da gravidade do bem jurídico tutelado (vida) e da capacidade econômica do ente público, tendo eficácia demonstrada na prática do caso concreto.

A fixação de teto para a multa poderá ser discutida no juízo de origem, caso demonstrado excesso, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

A manutenção das astreintes reforça a autoridade das decisões judiciais e evita o esvaziamento da tutela jurisdicional diante da recalcitrância estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de 24 horas para cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde é legítimo quando a urgência médica é agravada por conduta omissiva do Estado.

É admissível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública em valores significativos quando necessárias para garantir o cumprimento célere de ordem judicial em matéria de saúde.

A redução do valor das astreintes ou fixação de teto deve ser analisada oportunamente pelo juízo de origem, caso demonstrado excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, Tema Repetitivo nº 98; TJPA, Súmula nº 65.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides. Na origem, em sede de Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, o magistrado
a quo
deferiu tutela de urgência determinando que o Estado e o Município de Benevides providenciassem, em 24 horas, a cirurgia de Hernioplastia Inguinal/Crural no paciente Isan Nascimento Gonçalves.

A decisão agravada estabeleceu, para o caso de descumprimento, multa diária de R$ 10.000,00 quanto à cirurgia e R$ 5.000,00 quanto ao custeio de transporte e hospedagem. Em suas razões, o Agravante sustenta a exiguidade do prazo de 24 horas, alegando ser incompatível com os trâmites administrativos e orçamentários da gestão pública. Insurge-se, ainda, contra o valor das astreintes, pleiteando sua redução para R$ 500,00 diários e a fixação de um teto máximo de R$20.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria em decisão monocrática. Na ocasião, verificou-se que o próprio Agravante já havia iniciado procedimentos para o cumprimento da ordem, agendando consulta para o paciente, o que mitigou o
periculum in mora
em favor do ente público. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o paciente aguardava o procedimento há meses e que a inércia estatal só foi rompida pela intervenção judicial.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer lavrado pela Procuradora Rosa Maria Rodrigues Carvalho, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo. O Parquet de 2º grau destacou que o direito à saúde é dever solidário e que o prazo fixado é razoável diante da gravidade do quadro clínico, que inclui risco de necrose e óbito. É o relatório necessário. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside na legalidade do prazo de 24 horas para cumprimento de obrigação de fazer na área da saúde e na proporcionalidade das astreintes fixadas contra o erário público em caso de urgência médica comprovada.

Inicialmente, cumpre registrar que o direito à saúde e à vida goza de primazia constitucional absoluta, conforme os arts. 6º e 196 da Carta Magna. O Estado não pode se furtar de sua responsabilidade solidária, conforme pacificado na Súmula nº 65 deste Tribunal de Justiça e no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. A alegação de que procedimentos administrativos internos impedem o cumprimento imediato da ordem não possui o condão de sobrepujar o risco iminente de morte do cidadão.

No que tange à exiguidade do prazo, a análise cronológica dos fatos revela que a urgência foi fabricada pela própria desídia estatal. O paciente Isan Nascimento Gonçalves teve sua cirurgia agendada para outubro de 2024 e cancelada sem justificativa plausível, permanecendo em abandono terapêutico até a concessão da liminar em junho de 2025. Portanto, o prazo de 24 horas não ignora a realidade administrativa, mas sim responde à gravidade de um quadro que se agravou severamente durante meses de omissão.

É imperativo observar que o quadro de Hérnia Inguinal, com "dificuldade de locomoção e inchaço acentuado", apresenta risco real de estrangulamento e necrose tecidual. Nestas circunstâncias, a dilação do prazo para 30 dias, como pretendido pelo Agravante, equivaleria a elevado risco de lesão irreversível ao paciente, ou prognóstico pior, o que é inadmissível sob a ótica da dignidade da pessoa humana. A intervenção judicial, portanto, atuou como catalisador necessário para a eficácia do direito material.

Quanto ao valor das astreintes, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 98, consolidou a possibilidade de fixação de multa diária contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para garantir o fornecimento de saúde. A multa não possui natureza indenizatória, mas sim pedagógica e coercitiva, visando vencer a resistência do devedor recalcitrante. Reduzi-la ao patamar irrisório sugerido pelo Estado retiraria toda a força imperativa da decisão judicial.

O montante de R$ 10.000,00 diários mostra-se proporcional à relevância do bem jurídico tutelado — a vida humana — e à capacidade econômica do ente federado. A jurisprudência desta Corte tem mantido valores similares em casos de internação em UTI ou cirurgias de emergência, reconhecendo que a punição financeira é o único meio eficaz para mover a pesada máquina burocrática estatal em tempo hábil.

Ademais, a alegação de ausência de teto para a multa não justifica a reforma imediata do
quantum
. Como bem ressaltado pela decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo, a discussão sobre a exigibilidade da multa deve ocorrer em momento oportuno, perante o juízo de origem, após a apuração do cumprimento ou descumprimento da medida. A existência de teto pode ser revista incidentalmente caso se prove excesso futuro, nos termos do art. 537, § 1º do CPC.

A eficácia do sistema de precedentes e a proteção da confiança nas decisões judiciais exigem que o descumprimento de ordens urgentes seja tratado com o rigor necessário.

O Estado, ao admitir na contestação que o paciente já foi atendido após a liminar, confessa que o cumprimento era factível e que a multa cumpriu sua função de compelir o gestor ao exercício de seu dever legal.

Não vislumbro, portanto, qualquer violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade na decisão interlocutória. Ao contrário, a magistrada de primeiro grau agiu com o acerto esperado ao priorizar a sobrevivência do paciente em detrimento de conveniências administrativas.

A manutenção integral da liminar é medida que se impõe para assegurar o resultado prático equivalente ao direito à saúde.

Conforme apontado pelo Ministério Público, a recalcitrância administrativa é fato incontestável no histórico do SUS, e o esvaziamento das astreintes premiaria a omissão estatal em prejuízo do hipossuficiente. O interesse público secundário (preservação do erário) não pode prevalecer sobre o interesse público primário (vida e saúde da população).

Por todo o exposto, em total consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2026